Tribunal: CARF
Processo: 10932.720024/2013-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO NUNEZ CAMPOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10932.720024/2013-44
ACÓRDÃO
2401-012.483 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/03/2008 a 30/12/2008
RECURSO VOLUNTÁRIO. CONHECIMENTO.
Não se conhece do recurso voluntário que deixa de impugnar fundamento
autônomo e suficiente do acórdão recorrido, que não conheceu da
impugnação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Leonardo Nuñez Campos – Relator

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Elisa Santos Coelho Sarto,
Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Leonardo Nuñez Campos, Marcio Henrique Sales Parada,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim (substituto[a] integral), Miriam Denise Xavier (Presidente).

Fl. 661
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.483 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720024/2013-44
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o acórdão n. 09-64.089, da 5a
Turma da DRJ/FJA, que não conheceu da impugnação apresentada pelo contribuinte.
O relatório do acórdão recorrido bem retrata a ação fiscal:
Trata-se de Auto de Infração (fls. 333/343), lavrado em 26/02/2013, sob DEBCAD
no37.375.037-4, no valor original, sem juros e multa, de R$780.963,22, contendo
a glosa das contribuições devidas à Seguridade Social compensadas nas
competências 04/2008 a 12/2008 e a cobrança de diferença de alíquota para
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho-GILRAT,
não informadas na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço e Informação à Previdência Social -GFIP.
Os fatos geradores foram identificados nos seguintes levantamentos: GL- GLOSA
DE COMPENSAÇÃO( 04/2008 a 12/2008); RA - DIFERENÇA DE RAT
(03/2008/112008) RT - DIFERENÇA RAT (12/2008).
Consoante aviso de recebimento postal acostado às fls. 345 o auto de infração foi
enviado para o Município de São Bernardo do Campo e recebido em 04/03/2013.
Segundo o Termo de Constatação e Verificação Fiscal de fls.318/323, atendendo à
intimação a Câmara Municipal de São Bernardo do Campo "informa que as
compensações efetuadas eram provenientes da parte patronal, recolhidas pela
Câmara, no período de 03/2002 a 09/2004, referentes às contribuições
Previdenciárias vinculadas aos Srs. Vereadores, que tiveram os seus vínculos ao
Regime Geral da Previdência Social, no período de 01/02/1998 a 18/09/2004,
anulados por determinação da Resolução n° 26/2005 do Senado Federal, e que
foram observados os procedimentos estabelecidos pelo artigo 6o da Instrução
Normativa MPS/SRP N° 15/2006".
Esclarece que para o levantamento GL foi aplicada a multa mais benéfica,
conforme disposto no inciso II do artigo 106 do Código Tributário Nacional - CTN,
em face de edição da Medida Provisória MP 449/2008, convertida em Lei n.
11.941 de 29/05/2009.
Acrescente ainda o seguinte:
Da planilha apresentada "Memória de Cálculo de Todas as Compensações
Previdenciárias Efetuadas Pela Câmara Conforme IN MPS/SRP N° 15/2006" em
confronto com os valores declarados pelo contribuinte nos sistemas da SRF via
GFIP, e os recolhimentos efetuados através das Guias da Previdência Social - GPS,
do período de 03/2003 a 09/2004, e 04/2008 a 13/2009 (Anexo I e II), constatou-
se que o direito a compensação estava prescrito, uma vez que os valores foram
recolhidos há mais de cinco anos contados da data do pagamento indevido,
conforme previsto pelo Art. 165 e 168 da Lei 5172, de 25 de outubro de 1966 -
Fl. 662
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.483 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720024/2013-44
3
Código Tributário Nacional - CTN, Art. 88 e 89 da Lei 8212, de 24/07/1991, Art.
253 do Decreto 3.048/99, e Art. 3°, Art. 6o, Inciso V, da Instrução Normativa SRP n°
15, de 12/09/2006 e alterações, conforme demonstrado no Anexo III.
Ressalta que da análise das GFIPs apresentadas verificou que o contribuinte no
período de 03/2008 a 12/2009, inclusive 13/2009 informou a alíquota de 1% de
RAT. Nas competências 03/2008 a 11/2008 deixou de informar em GFIP o Código
CNAE Preponderante e o Código CNAE Fiscal, e nas competências 12/2008 a
13/2009 informou em GFIP o Código CNAE Preponderante e o Código CNAE Fiscal
- 8411600, conforme o demonstrado no Anexo V.
Diz que, no caso, o código de descrição da atividade econômica principal é 84.11-
6-00 - Administração pública em geral, e que de acordo com o disposto no
Decreto 3.048/99, com redação dada pelo Decreto n° 6.042 de 12/02/2007, no
Anexo V - Relação de Atividades Preponderantes e Correspondentes Graus de
Risco a alíquota a ser aplicada é de 2%.
Conforme se vê às fls. 347/351, como não foi apresentada a impugnação no prazo
de 30 dias contados da intimação feita ao Município de São Bernardo de Campo,
datado de 04/03/2013, foi lavrado o termo de revelia e enviada carta de cobrança
encaminhados para a Câmara Municipal e recebidos por via postal em
02/05/2013.
Às fls. 349 dos autos consta o Termo de Constatação e de Reabertura de Prazo,
nos seguintes termos:
Em 26/02/2013, foram lavrados em nome do contribuinte, em epígrafe, os Autos
de Infração protocolados sob o n° 10932.720024/2013-44 e 10932.720025/2013
99, e enviados através de Aviso de Recebimento - AR. Porém, ocorreu erro na
remessa postal que continha os Autos de Infração do contribuinte, ocasião em que
foi digitado "Município de São Bernardo do Campo" quando o correto seria,
Município de São Bernardo do Campo - Câmara Municipal, ocasionando a não
ciência do contribuinte, prejudicando o prazo para impugnação, pagamento ou
parcelamento previsto nos artigos 5o, 15, 16 e 17 do Decreto n° 70.235/72
Processo Administrativo Fiscal, já que no mesmo endereço consta também a
Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo.
Visando possibilitar o exercício do contraditório e da ampla defesa, previstos no
artigo 5o Inciso LV da Constituição Federal, em face do erro formal de
preenchimento da remessa de correspondência, lavra-se o presente Termo de
Constatação e de Reabertura de Prazo, devolvendo ao contribuinte o prazo de 30
(trinta) dias a contar da ciência do referido termo, para exercício, querendo,
apresentar impugnação, pagamento ou parcelamento da exigência fiscal contida
nos referidos processos, nos termos dos arts. 5°, 15, 16 e 17 do Decreto n°
70.235/72, com as alterações introduzidas pelas Leis n°s 8.748/93, 9.532/97,
11.196/05 e 11.941/2009.
Fl. 663
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.483 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720024/2013-44
4
Na presente data o contribuinte recebe uma cópia dos Autos de Infração lavrados
e protocolados sob o n° 10932.720024/2013-44 e 10932.720025/2013-99, do
Termo de Constatação e Verificação Fiscal e dos Anexos I a VI.
A ciência do referido termo, bem como dos documentos relativos aos processo de
constituição do crédito foram entregues pessoalmente em 16/05/2013 ao Sr.
Sebastião Mateus Batista, Presidente da Câmara Municipal.
A Câmara Municipal de São Bernardo em 17/06/2013 oferece a impugnação de fls
368/382 onde alega a tempestividade da defesa frente à abertura do prazo
constante do Termo de fls. 365, acima referido.
No mérito, após transcrever parte do Termo de Verificação Fiscal e apresentar um
histórico da legislação, que instituiu a contribuição dos detentores de cargos
eletivos e a sua posterior declaração de inconstitucionalidade em 21/06/2005,
pela Resolução no 26 do Senado Federal e da legislação subseqüente, diz que
recolheu valores indevidos de 01/1999 a setembro de 2004, mas em razão dos
prazo prescricional somente compensou-se do período de 03/2002 a setembro de
2004.
Diz que a compensação começou a ser realizada em 04/2007, respeitando assim o
prazo de 05 anos previsto na legislação, bem como respeitou o limite de 30% em
cada competência.
Sobre a diferença da alíquota do SAT/RAT afirma ser o seu grau de
enquadramento leve, portanto, na alíquota de 1% e que o FAP instituído,
determinou que o seu percentual seja fixado em 1%.
Por fim reclama do efeito confiscatório da multa e pede o cancelamento do auto
de infração.
É o Relatório.
O acórdão recorrido não conheceu da impugnação apresentada. O acórdão foi
assim ementado:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. ARGÜIÇÃO
DE TEMPESTIVIDADE.
A defesa apresentada fora do prazo legal não será apreciada, salvo se suscitada a
preliminar de tempestividade.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. CÂMARA MUNICIPAL.
A ausência da personalidade jurídica da Câmara Municipal impõe que o
Município, através de seu prefeito ou procurador, seja quem possua legitimidade
para impugnar seus lançamentos. A Câmara Municipal, na figura do seu
Presidente ou mandatário deste, não tem legitimidade para representar o
Município, sujeito passivo da relação jurídico-tributária, não devendo ser
conhecida a impugnação apresentada por este órgão.
Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário (fls. 566/589), no qual:
Fl. 664
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.483 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720024/2013-44
5
- Expõe a tempestividade do Recurso Voluntário.
- Defende a legitimidade passiva da Câmara Municipal, sustentando que o art. 29-A,
§1o da CF/88 garante a autonomia financeira da Câmara Municipal. Afirma que o Legislativo
Municipal tem receita própria, está sujeita ao controle orçamentário e que a responsabilidade
fiscal é exclusiva do Poder Legislativo Municipal. Assim, não há como se atribuir responsabilidade
ao Poder Executivo, que possui orçamento próprio e inscrição no CNPJ distinta. Cita precedentes
judiciais.
- No mérito, argui que a Câmara Municipal fazia jus aos créditos utilizados na
compensação e não havia prescrição. Afirma que com base na alteração promovida pela Lei n.
9.506/97 no art. 12 da Lei n. 8.212/91, passou a efetuar o recolhimento das contribuições
previdenciárias dos vereadores, porém a referida lei foi declarada inconstitucional, sendo
extirpada do ordenamento em 21/06/2005, quando da edição da Resolução n. 26 do Senado
Federal. Assim, os recolhimentos só passaram a ser efetivamente devidos após a edição da lei n.
10.887/2004, de modo que a Portaria MPS n. 133/2006 e a IN n. 15/2006 disciplinaram a forma de
compensação/restituição do indébito relativo a abril/99 até setembro/2004. Diz que em 2007
compensou os valores relativos a março de 2002 a setembro de 2004. As compensações foram
realizadas nos exercícios de 2007, 2008 e 2009.
- Defende a regularidade do recolhimento da GILRAT com a alíquota de 1%, pois
sempre a edilidade foi classificada com risco leve, de 1% e que o valor a ser recolhido não seria
alterado, pois o FAP varia de 0,5 a 2 pontos. Se aplicado o de 0,5, o valor final do tributo a ser
recolhido também seria de 1%.
- Argumenta, por fim, que a multa aplicada tem efeito confiscatório.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Leonardo Nuñez Campos – Relator
Embora o recurso tenha sido interposto no prazo legal, entendo que não deve ser
admitido.
Explico.
O acórdão recorrido não conheceu da impugnação apresentada pela Câmara
Municipal do Município de São Bernardo do Campo com base em dois fundamentos: (i)
intempestividade do recurso; e (ii) ilegitimidade do impugnante.
Os argumentos são sucessivos e o voto é claro no sentido de reconhecer a
intempestividade e dispõe que “mesmo se tempestiva fosse, não comportaria o seu
Fl. 665
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.483 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720024/2013-44
6
conhecimento, haja vista a ilegitimidade passiva da Câmara Municipal, pelas razões a seguir
apresentadas.”
Como se pode observar, os fundamentos são autônomos e aptos a obstar o
conhecimento da impugnação de forma isolada.
Ocorre que o Recurso Voluntário se limitou a defender a legitimidade da Câmara
Municipal para apresentação da impugnação, mas foi silente em relação ao argumento segundo o
qual a impugnação não poderia ser conhecida por intempestividade.
Assim, presente argumento autônomo não impugnado, não há interesse recursal e
o recurso voluntário não pode ser conhecido.
A jurisprudência da Câmara Superior de Recursos Fiscais chancela esse
entendimento. Vejamos:
RECURSO ESPECIAL DO SUJEITO PASSIVO. § 10 DO ART. 89 DA LEI No 8.212/1991.
FALSIDADE.
DOLO.
INTERESSE
RECURSAL.
NECESSIDADE.
UTILIDADE.
FUNDAMENTOS DISTINTOS E AUTÔNOMOS. NÃO CONHECIMENTO.
O interesse recursal assenta no binômio utilidade e necessidade. Merece não ser
conhecido o recurso especial quando a decisão recorrida esteja assentada em
mais de um fundamento suficiente e autônomo, que torna despiciendo perquirir
sobre os requisitos ensejadores da aplicação da multa prevista no § 10 do art. 89
da Lei no 8.212/1991. Se amoldando o caso em espeque ao disposto no verbete
sumular de no 206, carente a utilidade, essencial ao processamento do recurso
especial. DOCUMENTO VALIDADO A ausência de similitude fática entre os
acórdãos indicados como paradigmas e o paragonado, há de ser o juízo de
admissibilidade negativo.
(Acórdão 9202-011.762 – CSRF/2a TURMA)
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA.
FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO ATACADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PARA FUNDAMENTO DECISÓRIO INDEPENDENTE.
FALTA
DE
INTERESSE
RECURSAL.
AUSÊNCIA
DE
DIALETICIDADE.
NÃO
CONHECIMENTO. Não se conhece do recurso especial que não logra demonstrar a
necessária divergência jurisprudencial em relação a um dos fundamentos jurídicos
autônomos que, isoladamente considerado, seja apto a sustentar a conclusão da
decisão recorrida sobre a matéria discutida, haja vista que o acolhimento de um
dado fundamento autônomo, sem enfrentar outro(s), não modifica o julgado.
Falta interesse recursal por ausência de utilidade e não se atende o dever de
dialeticidade ao deixar de infirmar razões lançadas na decisão atacada.
(Acórdão 9202-011.212 – CSRF/2a Turma)
DECISÃO RECORRIDA. FUNDAMENTO AUTÔNOMO. INATACADO NO RECURSO
ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO.
Fl. 666
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.483 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720024/2013-44
7
Não há que se conhecer de recurso especial que deixe inatacado fundamento
autônomo e suficiente do acórdão recorrido.
(Acórdão 9303-015.621 – CSRF/3a Turma)
Por óbvio os julgamentos da Câmara Superior se referem ao recurso especial, de
sua competência, mas o fundamento da falta de interesse recursal também se aplica ao recurso
voluntário.
Na mesma intelecção a inteligência da Súmula n.o 283 do Supremo Tribunal Federal
(STF), que a saber: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em
mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”. Ou, ainda, pode-se citar a
Súmula n.o 126 do SSTJ, veja-se: “É inadmissível recurso especial, quando o acórdão recorrido
assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só,
para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário.”
Observe-se que não se trata de um argumento de mérito que não é objeto do
recurso, mas de entraves ao próprio conhecimento da impugnação que foram reconhecidos no
acórdão recorrido.
Ante o exposto, não conheço do recurso voluntário.
Assinado Digitalmente

Leonardo Nuñez Campos
Relator

Fl. 667
DF CARF MF
Original